Tribunal: TJES
Processo: 5013696-49.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013696-49.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: AUGUSTO CESAR LINO GUILHERME e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5013696-49.2024.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS:
AUGUSTO CESAR LINO GUILHERME e EUZILENE DE MELO SANTOS LINO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VOO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO. DEMASIADO ATRASO NA HORA PREVISTA DE CHEGADA. FORTUITO INTERNO. RISCOS DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado cível interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), decorrente de falha na prestação do serviço por cancelamento de voo previsto para chegar ao destino às 12h10 do dia 24/10/2024, contudo a parte recorrida foi reacomodada para um voo que chegou às 09h50 do dia seguinte, resultando em um atraso de mais de 21 horas na chegada ao destino final, fazendo com que os recorridos perdessem parte da programação de viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ausência de conduta ilícita, argumentando que o cancelamento se deu por problemas meteorológicos, configurando-se caso fortuito ou força maior. Defende, ainda, que o dano moral não é presumido em casos de cancelamento de voo e que a parte autora não comprovou abalo extraordinário. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório, por considerá-lo excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Quanto ao mérito, cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, I e II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la
in concreto
,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

5.

No caso, a parte recorrente argumenta que houve o cancelamento do voo adquirido pela recorrida, em razão de questões meteorológicas. Contudo, as alegações da recorrente não convencem e vieram acompanhada de um
print
de sua tela sistêmica do site Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET) e, o que não comprovam as alegadas excludente de responsabilidade, não restando comprovado nos autos a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Somado a isto, a empresa aérea deve agir de forma a minorar todos os transtornos causados ao passageiro em virtude de eventuais ocorridos que impedem o voo contratado. Ainda que a recorrente afirme ter prestado a assistência material devida, a falha principal na prestação do serviço reside no tempo excessivo de espera imposto à parte consumidora. No caso em apreço não foi disponibilizado à parte recorrida reacomodação em outro voo com horário próximo ao adquirido, chegando ao seu destino com mais de 21 horas de atraso em relação ao horário original.

7.

Quanto ao dano moral, em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pela passageira, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis à recorrida, razão pela qual deve ser mantida a condenação. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, o mesmo precedente ressalta que as circunstâncias do caso concreto devem ser analisadas, como a duração do atraso e a perda de compromissos inadiáveis pelo passageiro. No presente caso, a parte recorrida demonstrou ter sofrido prejuízo concreto e extraordinário, uma vez que o atraso a fez perder um dia da viagem programada (ID. 15960491).

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.

9.

Por derradeiro, impende registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)